Tribunal: TJMT
Processo: 1008059-03.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008059-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAFTALI ULLER ALVES DE ALMEIDA - CPF: 005.963.941-52 (RECORRENTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS EM ÁREA RURAL. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em razão de interrupções no fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado na zona rural de Nobres-MT. O recorrente alegou suspensão do serviço por 24 horas nos dias 06 e 07/10/2024, bem como interrupções intermitentes até 14/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as interrupções no fornecimento de energia caracterizaram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema dos Juizados Especiais privilegia a simplicidade e celeridade, autorizando o juiz a indeferir provas inúteis ou protelatórias (Lei nº 9.099/95, arts. 5º e 33). A prova documental apresentada é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 362, V, prevê o prazo de 48 horas para religação de energia em área rural. Os autos demonstram que nenhuma interrupção superou o limite regulamentar, não sendo possível somar eventos distintos para caracterizar descumprimento normativo.

5.

Lucros cessantes exigem comprovação efetiva do que razoavelmente se deixou de lucrar (CC, art. 402). O recorrente não apresentou documentos que demonstrem relação direta entre as interrupções e os prejuízos alegados, não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

6.

O dano moral pela interrupção de energia depende da demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor. No caso, não há elementos que comprovem a ocorrência de abalo indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No presente caso, o Autor alega que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência, localizada na zona rural de Nobres-MT, por 24 horas nos dias 06 e 07 de outubro de 2024, além de interrupção fracionada na semana seguinte, até o dia 14/10/2024, razão pela qual pleiteia indenização por dano material e moral, além de lucros cessantes, em decorrência da falha na prestação de serviço da reclamada.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (i) houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova testemunhal; (ii) a interrupção do fornecimento de energia ultrapassou o prazo regulamentar de 48 horas, considerando as quedas reiteradas ao longo da semana; (iii) comprovou suficientemente os lucros cessantes no valor de R$ 1.400,00; (iv) a falha na prestação do serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que as interrupções ocorreram por fatores externos, foram solucionadas dentro dos prazos regulamentares e que o recorrente não comprovou os danos alegados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008059-03.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Naftali Uller Alves de Almeida

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

O recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa ao alegar que seu pedido por realização de audiência de instrução e julgamento formulado na audiência de conciliação não foi apreciado, o que acarretou da prolação de sentença sem a realização do ato.

Todavia, é cediço que o sistema dos Juizados Especiais privilegia a simplicidade e a celeridade processual, sendo facultado ao juiz indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 33 da Lei nº 9.099/95. No caso em análise, o magistrado entendeu que as provas documentais eram suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal.

Ademais, o recorrente não demonstrou de forma específica qual fato relevante precisaria ser comprovado por testemunha que não pudesse ser demonstrado pelos documentos já juntados aos autos. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, estando a sentença em conformidade com o art. 5º da Lei nº 9.099/95, que determina que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas.

Por esse motivo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

Analisando os documentos juntados aos autos, especialmente o relatório de ocorrências apresentado pela recorrida na contestação, verifico que todas as ocorrências foram solucionadas dentro dos prazos estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

O art. 362, inciso V, da referida Resolução estabelece o prazo de 48 horas para religação normal de instalações localizadas em área rural. Conforme demonstrado nos autos, nenhuma das interrupções ultrapassou esse limite de forma contínua. A ocorrência mais longa, entre 06/10/2024 e 07/10/2024, durou aproximadamente 18 horas e 34 minutos, enquanto as demais foram de curta duração:

O recorrente argumenta que as interrupções, somadas ao longo da semana, ultrapassariam o prazo regulamentar. Contudo, o prazo estabelecido pela ANEEL refere-se a cada evento específico, não sendo possível a soma de ocorrências distintas para caracterização de descumprimento normativo.

Quanto aos lucros cessantes, o recorrente alega ter sofrido prejuízo de R$ 2.000,00 em razão da perda de clientes durante o período sem energia. Entretanto, para a configuração de lucros cessantes, é necessária a comprovação efetiva do que razoavelmente deixou de lucrar, conforme estabelece o art. 402 do Código Civil.

No caso em análise, o recorrente não apresentou documentos que comprovem de forma inequívoca os prejuízos alegados, como agendamentos cancelados, contratos não cumpridos ou comprovantes de pagamentos não recebidos. O documento juntado no ID 305608870 apenas indica valores genéricos de faturamento, sem demonstrar a relação direta entre as interrupções de energia e os prejuízos específicos do período.

No tocante aos danos morais, embora a jurisprudência reconheça que a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica possa, em tese, configurar dano moral, é necessário avaliar as circunstâncias específicas do caso concreto. Todavia, no caso em análise, não há demonstração da efetiva ocorrência do dano pleiteado, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente a prova dos danos alegados, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025